Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703043-38.2024.8.07.0018 RECORRENTES: CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO LTDA., CBV-CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO MONTANTE DO PRÓPRIO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação de regência relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, qual seja, a Lei Complementar n. 116/2003 e o Decreto Distrital n. 25.508/2005, estabelece que a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, no que se inclui tudo o que for cobrado em virtude da sua prestação, inclusive, o montante do próprio imposto. 2. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas na lei complementar nacional (art. 7o, § 2o, I, da Lei Complementar n. 116/2003), nos termos da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 190. 3. Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da inclusão do próprio tributo da base de cálculo do ISSQN, conforme normativa inserta no Decreto Distrital n. 25.508/2005, diante da ausência de previsão em sentido contrário na Lei Complementar n. 116/2003. Segurança denegada. Sentença mantida. 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido no âmbito do Tema n. 69, fixou tese segundo a qual “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, o que não se confunde com a controvérsia instaurada nos autos, porquanto analisada questão distinta, visto que as bases de cálculo e hipóteses de incidência da contribuição para o PIS e da contribuição para a seguridade social (Cofins) não guardam semelhança com a base de cálculo e hipótese de incidência do ISSQN, não havendo que se falar, pois, em aplicação do Tema n. 69/STF à tal hipótese. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente aponta malferimento aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, fundando na suposta ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido e na negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 108, § 1o, e 110, ambos do Código Tributário Nacional, alegando impossibilidade de interpretação extensiva para incluir valores estranhos à prestação do serviço na base de cálculo do ISSQN; c) artigo 13, § 1o, inciso I, da Lei Complementar no 87/1996, sustentando que há distinção entre hipóteses expressas de inclusão do próprio imposto na base de cálculo (ICMS) e ausência de previsão para ISSQN; d) artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003, argumentando que definição da base de cálculo do ISS como “preço do serviço” não há autorização para inclusão do próprio imposto; e) artigo 27, § 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 25.508/2005, menciona que há ilegalidade da equiparação entre “preço do serviço” e “receita bruta”, com inclusão do ISS em sua própria base de cálculo. O recorrente sustenta, ainda, a aplicabilidade por analogia, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 574.706/PR, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 69), segundo a qual “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Argumenta que, assim como o ICMS não integra a base das contribuições por não constituir receita própria do contribuinte, o ISS também não deve compor sua própria base de cálculo, por se tratar de valor destinado ao ente tributante, e não ao patrimônio do prestador de serviços. Em sede de recurso extraordinário o recorrente, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos: a) artigo 146, incisos II e III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando que é de competência da lei complementar para definir base de cálculo do ISSQN; b) artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, argumentando sobre a impossibilidade de inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo; c) artigo 110 do Código Tributário Nacional, expondo que há vedação à alteração de conceitos de direito privado para fins tributários; d) artigo 7o da Lei Complementar no 116/2003, salientando que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, não incluindo o próprio imposto; e) artigo 13, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar no 87/1996, ressaltando a distinção quanto à inclusão do ICMS em sua própria base, não aplicável ao ISS; f) artigo 27, § 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 25.508/2005, articulando sobre suposta ilegalidade da norma distrital que amplia a base de cálculo do ISSQN. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas judiciais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ÁVILA THIERS VIEIRA, OAB/SP 312.970. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 108, § 1o, e 110, ambos do Código Tributário Nacional e 7o da Lei Complementar no 116/2003. A controvérsia envolve matéria de direito federal infraconstitucional, devidamente prequestionada, cuja solução não demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, impondo-se, assim, a remessa do inconformismo ao Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, cabe ressaltar a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral 69 do STF, constatada a ausência de similitude fática. Conforme salientado pela turma julgadora, “em que pesem os dispendiosos argumentos das apelantes, reputo por inaplicável ao caso concreto o Tema n. 69 do c. STF, ao decidir que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Isso porque, ali foi analisada questão distinta da ora em análise, visto que as bases de cálculo e hipóteses de incidência da contribuição para o PIS e da contribuição para a seguridade social (Cofins) não guardam semelhança com a base de cálculo e hipótese de incidência do ISSQN”. (ID 72318877). Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fulcro nos artigos artigo 146, incisos II e III, alínea “a” e 156, inciso III, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão definitiva sobre a controvérsia suscitada. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referente a parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ÁVILA THIERS VIEIRA, OAB/SP 312.970. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B